Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704624-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HELIO FRANCISCO DA SILVA, JCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que indeferiu a inclusão da parte devedora no SERASAJUD, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante contra HELIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. Em suas razões recursais, o agravante afirma que não foi localizado bens da parte executada, que imprimiu diligências que permitam a satisfação da dívida, porém, esgotadas as diligências, cabe o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASAJUD, o que encontra fundamento no princípio da cooperação. Defende que o pleito encontra consonância no entendimento jurisprudencial e que a diligência permitirá o prosseguimento do feito que possui o mote de incentivar o pagamento do débito. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito. É o sucinto relatório. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. A decisão agravada citou o artigo 782, §3o, do CPC, como fundamento para o indeferimento, com a convicção de que a regra não autoriza o Estado a suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito, mormente quando a parte credora pode, sem impedimento, tomar a referida diligência diretamente. É a hipótese. A instituição credora é a maior instituição financeira do país, dotada de grande aparato administrativo, de modo que pode incluir o nome da parte devedora diretamente no cadastro indicado sem impedimentos. Além disso, a SERASA, na origem, foi criada pela FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos, com a formação de um banco de informações a serem utilizados pelas próprias instituições financeiras. Ora, se o Banco do Brasil integra a referida Federação, evidencia-se com clarividência que possui todas as ferramentas para incluir o nome da devedora no cadastro da SERASA. Se o princípio da cooperação pode ser visto pelo prisma de quem ingressa na justiça, também existe o lado do Poder Judiciário, que necessita que as partes cooperem com a entrega da prestação jurisdicional de forma célere e menos onerosa para o Estado. Não se pode olvidar que a busca de bens do devedor para fins de expropriação (Arts. 789 e 824 do CPC) é obrigação precípua do credor, uma vez que a execução se realiza no seu interesse (art. 797 do CPC). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. DILIGÊNCIA AO ALCANCE DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PROTESTO. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o) é diligência que pode ser realizada pelo exequente sem a necessidade de intervenção judicial, salvo quando demonstrada a sua impossibilidade de fazê-la. 5. O protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida (Lei no 9.492/1997, art. 1o). O credor pode fazê-lo por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. 6.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1345710, 0701848-77.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2021, publicado no DJe: 14/06/2021.). Sem grifos no original. Ainda quanto ao princípio da cooperação, como tenho me manifestado em outros julgamentos, deve ser adotado com grano salis, uma vez que o aparado judicial é finito, e há carências de pessoal frente aos milhares de processo que tramitam nos tribunais, de modo que, a cooperação deve partir também do jurisdicionado, que, apesar de seu poderio econômico e estrutural, delega ao Poder Judiciário atribuições que podem ser realizadas com muita eficácia pela própria parte, inclusive com as ferramentas existentes hoje no mundo digital, especialmente por se tratar de cadastro criada pela Federação dos Bancos e que se destina a fornecer informações às próprias instituições financeiras. Nesse passo, não verifico a probabilidade do direito invocado pela parte, tampouco risco de prejuízo, haja vista que pode promover a inclusão buscada sem qualquer tipo de impedimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator